Tribunal: TJMT
Processo: 1013715-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013715-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GENECI BATISTA DA SILVA - CPF: 545.433.041-87 (APELADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 438.087.514-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMPOSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. DEVER DE INDENIZAR. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de extinção de composse cumulada com arbitramento de aluguéis. A decisão recorrida decretou a extinção da composse sobre imóvel partilhado em divórcio, determinou sua alienação judicial e condenou a ré ao pagamento de aluguéis correspondentes a 50% do valor locatício, a partir da citação, permitindo o abatimento de valores já pagos.

Requerimentos do recurso: (i) afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis, sob fundamento de ausência de impedimento à posse do autor; (
ii
) compensação dos valores devidos com as despesas de manutenção, conservação e tributos (IPTU) suportados exclusivamente pela ré; e (
iii
) alteração do marco inicial da incidência dos aluguéis para data posterior à citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges gera o dever de indenizar o
copossuidor
privado da fruição do bem; (
ii
) definir a responsabilidade pelo pagamento das despesas ordinárias de manutenção e tributos incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação exclusiva; e (
iii
) estabelecer o termo inicial para a cobrança dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a separação, impõe o pagamento de aluguéis a título de indenização àquele que se encontra privado da fruição do patrimônio,
sob pena
de enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 884 e 1.319 do Código Civil. A resistência à pretensão autoral e a ocupação integral do bem configuram a oposição necessária ao exercício da posse pelo outro consorte.

As despesas ordinárias de conservação e manutenção do imóvel (como água e luz) e os tributos incidentes sobre o bem (como o IPTU) devem ser suportados
exclusivamente por aquele que detém a posse direta e usufrui do imóvel. Exigir que o
copossuidor
, privado do uso e sem receber aluguéis no período anterior à citação, custeie tais despesas configuraria bis in idem e enriquecimento ilícito do ocupante.

O termo inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da citação válida, momento em que se extingue o comodato gratuito tácito anteriormente existente e se constitui a mora do ocupante exclusivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA LUCIA DA SILVA contra a
r
.
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Extinção de Composse c/c Arbitramento de Aluguéis ajuizada por GENECI BATISTA DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a) DECRETAR a extinção da composse existente entre as partes sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Rua 17, no 131, Quadra 29, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT;

b) DETERMINAR a alienação judicial dos referidos direitos possessórios em hasta pública, pelo maior lance, após prévia avaliação a ser realizada em fase de liquidação de sentença. O produto da arrematação, deduzidas as despesas processuais e da hasta, deverá ser partilhado entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma;

c) CONDENAR a ré, MARIA LUCIA DA SILVA, ao pagamento de aluguéis mensais ao autor, GENECI BATISTA DA SILVA, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do valor locatício do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença por perícia. Os aluguéis são devidos desde a data da citação (Id. 156996952 - 14/05/2024), até a efetiva desocupação ou alienação do bem, o que ocorrer primeiro. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas e acrescidas de juros de mora, ambos pela taxa SELIC (que engloba correção e juros), nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024;

d)
DETERMINAR que do montante final devido ao autor, seja a que título for (produto da alienação ou crédito de aluguéis), seja abatido o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido
monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento (17/09/2024 - Id. 171264893).

Diante da sucumbência mínima do autor, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (a ser liquidado em fase de liquidação de sentença), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, contudo, em razão da gratuidade da justiça que ora lhe defiro, com base nos documentos de Ids. 165266085 a 165266088, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 340880420), a Apelante sustenta, em síntese:

Ausência de uso exclusivo indenizável: Alega que não houve impedimento ao exercício da posse pelo Apelado, não se configurando o dever de indenizar
;
Afirma que arca exclusivamente com a manutenção, conservação e tributos do imóvel, o que deve ser compensado com eventual valor de aluguel para evitar enriquecimento ilícito do Apelado
;
Argumenta que a fixação de 50% do aluguel sem deduzir as despesas é injusta
; I
nsurge-se contra o marco inicial (citação), alegando inexistência de oposição anterior.

Por fim, aduz que a
r.
sentença, ao condena
r
a apelante ao pagamento de aluguéis correspondentes a
50% do valor locatício do imóvel sem considerar as despesas de manutenção, conservação e tributos por ela

suportados exclusivamente, violou o princípio constitucional da proporcionalidade, componente essencial do

devido processo legal substantivo.

Requer

o provimento integral do presente recurso para reformar a
r.
sentença e julgar improcedente o

pedido de arbitramento de aluguéis;

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor dos aluguéis mediante

compensação com as despesas de manutenção, conservação e tributos suportados exclusivamente pela

Apelante;

Subsidiariamente, que seja alterado o marco inicial da cobrança, fixando-o em data posterior que

efetivamente comprove o impedimento ao exercício da posse pelo Apelado;

Seja o pré-questionamento recebido e considerado, para fins de eventual interposição de recursos de

natureza extraordinária, caso não sejam as questões constitucionais e infraconstitucionais
acima suscitadas

adequadamente enfrentadas;

A condenação do Apelado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 340880423), o Apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da tese de "ausência de uso exclusivo" por inovação recursal e, no mérito, pela manutenção da sentença, alegando que a Apelante usufrui sozinha do bem e que as despesas ordinárias são inerentes ao uso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelado suscita que a tese de "ausência de uso exclusivo" ou "falta de impedimento à posse" seria inovação recursal.

Todavia, a matéria confunde-se com o mérito da própria configuração do dever de indenizar (existência ou não de comodato gratuito). Ademais, a defesa na contestação (ID 171264892 mencionado nos autos) pautou-se na responsabilidade pelas despesas, o que implicitamente discute a natureza da ocupação.

Assim, em homenagem ao amplo direito de defesa,
rejeito
a preliminar e analiso os argumentos no mérito.

VOTO
- MÉRITO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por MARIA LUCIA DA SILVA contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
nos autos da Ação de Extinção de Composse c/c Arbitramento de Aluguéis ajuizada por GENECI BATISTA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
. (id. 340880418)

O recurso é tempestivo, considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública (art. 186, CPC). A ausência de preparo justifica-se pelo deferimento da gratuidade de justiça à Apelante na origem. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao dever da Apelante de pagar aluguéis ao ex-cônjuge pelo uso exclusivo de imóvel comum (direitos possessórios partilhados em divórcio) e à possibilidade de compensação de despesas de manutenção.

É fato incontroverso nos autos, reconhecido inclusive nas tratativas de acordo frustradas, que a Apelante reside no imóvel de forma exclusiva desde a separação fática do casal. O Apelado, por sua vez, reside em outro local, pagando aluguel (conforme comprovantes nos autos de origem).

O ordenamento jurídico pátrio, especificamente o art. 1.319 do Código Civil, estabelece que
:
cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa
e pelo dano que lhe causou
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo uso exclusivo do bem comum por um dos ex-cônjuges, é devido o pagamento de aluguéis a título de indenização àquele que se encontra privado da fruição do patrimônio,
sob pena
de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. DIREITO POTESTATIVO. ADJUDICAÇÃO CRUZADA DE IMÓVEIS. PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE À DISSOLUÇÃO CONDOMINIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. PRESERVAÇÃO MEDIANTE SOLUÇÃO COMPENSATÓRIA. USO EXCLUSIVO DE COISA COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INDENIZATÓRIO. MARCO TEMPORAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. CONCEDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Recursos de apelação apresentados em face de sentença proferida em ação de extinção de condomínio cumulada com
arbitramento e cobrança de aluguéis, referente a dois imóveis urbanos resultantes de partilha em divórcio (matrículas no 23.407 e 31.667), avaliados em R$ 3.000.000,00. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a extinção do condomínio, a adjudicação cruzada dos imóveis entre as partes e a condenação do réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo desde a notificação extrajudicial. II. Questão em discussão. 2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se é possível a adjudicação do imóvel onde reside o apelante, invocando-se a proteção do bem de família e o direito fundamental à moradia; (
ii
) verificar se a sentença incorreu em julgamento infra petita ao arbitrar aluguéis apenas sobre os valores comprovadamente recebidos, quando alegado que o réu aufere rendimentos omitidos de múltiplas locações; e (
iii
) definir se o critério de fixação dos aluguéis baseado nos valores efetivamente percebidos atende aos princípios da justa compensação e evita o enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir. 3. O direito à extinção do condomínio constitui prerrogativa
potestativa
do condômino, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil, sendo exercível a qualquer tempo independentemente da concordância dos demais consortes, não encontrando óbice na alegada proteção do bem de família. 4. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 não se estende aos casos de extinção de condomínio, instituto jurídico distinto da execução forçada, especialmente quando a solução judicial confere ao apelante a propriedade plena de imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00, não configurando desamparo habitacional. 5. A adjudicação cruzada dos imóveis, com compensação do crédito alimentar executado (R$ 63.278,74), revela-se solução adequada e proporcional, atendendo aos princípios da efetividade e economia processual, evitando os custos da alienação judicial. 6. O uso exclusivo dos imóveis por um dos condôminos gera direito à indenização em favor do outro, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil, sendo devido o pagamento de aluguéis desde a notificação extrajudicial como forma de compensar a impossibilidade de fruição da coisa comum. 7. A alegação de omissão de rendimentos por meio de aluguéis não declarados não foi adequadamente comprovada, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficientes meras conjecturas ou presunções. 8. A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, pessoa idosa de 78 anos, justifica-se diante da impossibilidade de recolhimento do preparo recursal (R$ 90.000,00) sem comprometimento de sua subsistência, em consonância com a proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso. IV. Dispositivo e tese. 9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Deferimento da justiça gratuita ao apelante. Tese de julgamento: "1. A proteção do bem de família não impede a extinção de condomínio
quando assegurada moradia alternativa adequada ao condômino.
2
. O uso exclusivo de bem comum por ex-cônjuge gera direito à indenização pelo período de privação da fruição, tendo como termo inicial a notificação extrajudicial. 3. A alegação de omissão de rendimentos de locação exige prova robusta, não se admitindo condenação baseada em meras conjecturas ou presunções." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5o, LXXIV e XXIII
; CC,
arts
. 1.319, 1.320 e 1.322; CPC,
arts
. 98, 99 e 373, I; Lei no 8.009/1990; Lei no 10.741/2003, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.082.385/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 15/12/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.545.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10/08/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
78.526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 05/11/2015. (N.U 1016616-90.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026
)

Não prospera a alegação da Apelante de que "não impediu" a posse do Apelado. A partir do momento em que o imóvel serve de residência exclusiva para a Apelante e sua família, a posse do Apelado resta,
faticamente
, inviabilizada. A resistência à pretensão do autor, demonstrada pela contestação e pela não desocupação ou pagamento voluntário, configura a oposição necessária.

A Apelante pugna pela compensação dos valores gastos com manutenção, conservação e tributos (IPTU,
taxas, etc.
).

A sentença recorrida andou bem ao indeferir tal pleito genérico. Explico:

As despesas ordinárias de conservação e manutenção do imóvel (água, luz, pequenos reparos de desgaste natural) e os tributos incidentes sobre o bem (como o IPTU) devem ser suportados por aquele que detém a posse direta e usufrui exclusivamente do imóvel.

Seria ilógico e configuraria
bis in idem
exigir que o Apelado, que já está privado do uso do bem e não recebe aluguel (até a citação), ainda contribuísse para as despesas de moradia da Apelante. Quem ocupa o imóvel com exclusividade deve arcar com os custos dessa ocupação, tal como ocorreria em uma locação regular.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL - DISCORDÂNCIA DO VALOR - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RESSARCIMENTO - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IPTU - USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL - RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1
. Na fase de conhecimento da ação de divórcio litigioso c/c partilha, a sentença decreta o divórcio e efetua a partilha dos bens e direitos adquiridos no curso do casamento. 2. Realizada a partilha, é na fase de liquidação que será apurado o valor dos bens. Quando móveis, serão divididos na fase de cumprimento de sentença e, quanto aos bens imóveis, através da ação de extinção de condomínio. 3. Indevido o deferimento do pedido de ressarcimento pelo pagamento de IPTU quando a própria apelante afirma que residiu exclusivamente no imóvel após a separação de fato e antes da efetivação da partilha.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5000918-17.2021.8.13.0301 1.0000.24.013545-9/001, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 12/04/2024, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/04/2024)

Quanto a eventuais benfeitorias necessárias ou úteis de grande monta (estruturais), que poderiam gerar direito à indenização, a Apelante não trouxe aos autos prova documental robusta (notas fiscais, recibos de obras) que justificasse a compensação neste momento processual. As provas anexadas
limitam-se
a documentos pessoais e de renda.

Portanto, correta a decisão de base ao definir que as despesas
propter

rem
e de manutenção ordinária, no período de ocupação exclusiva, são de responsabilidade da Apelante.

A sentença fixou o termo inicial dos aluguéis na data da citação (14/05/2024). A Apelante recorre.

Contudo, a decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ. Antes da citação, presume-se a existência de um comodato gratuito (empréstimo) tolerado pelo coproprietário. A citação válida constitui a mora e extingue o comodato, fazendo nascer o dever de indenizar.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. (...) ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CÔNJUGES. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) O marco temporal para o cômputo
do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela
ex
cônjuge
, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de aluguéis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava.
(STJ -
REsp
1.375.271/SP).

Ainda:

“Apelação Cível Arbitramento de aluguéis Termo inicial para pagamento Fixação na data da citação Constituição do apelado em mora (art. 240, do CPC) Apelado que não havia sido constituído em mora em relação à obrigação perseguida no momento em que passou a ocupar o bem imóvel com exclusividade Contato mantido entre advogados das partes em aplicativo de mensagens instantâneas que não se reveste de caráter de notificação prévia do devedor Cobrança de locativos que, ademais, não foi objeto da conversa mantida entre os patronos das partes Precedentes Sentença mantida Recurso improvido.” (TJSP. Apelação Cível 1007558-71.2021.8.26.0292; Relator: José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 06/05/2022
)

APELAÇÃO. Arbitramento de
alugueis
.
Co-titularidade
do imóvel detectada das partes. Afastamento do arbitramento de
alugueis
. Descabimento. Ocupação exclusiva por um dos ex-cônjuges. Pagamento do valor do aluguel em R$ 150,00 (razão do parcial provimento). Pertinência. Valor de locação constatado pelo oficial de justiça. Responsabilidade do apelante em pagar metade do valor de locação constatado. Pedido de fixação do termo inicial para pagamento dos aluguéis a partir da data do trânsito em julgado. Impertinência. Termo inicial é a data em que houve constituição de mora do devedor, ou seja, data da citação.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível 1000245-88.2019.8.26.0111; Relator: Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 06/04/2022)

Não há reparos a fazer quanto ao marco inicial.

Importante ressaltar que a sentença já garantiu o direito da Apelante de abater o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pago
a título de "entrada" no acordo frustrado, devidamente corrigido. Isso assegura que não haverá prejuízo financeiro à Recorrente quanto ao montante já desembolsado.

A
r.
sentença atacada
analisou corretamente as provas e aplicou o direito vigente, equilibrando os interesses das partes ao extinguir o condomínio anômalo (composse), determinar a alienação para partilha do valor e fixar aluguel pelo uso exclusivo a partir da citação, deduzindo-se o que já foi pago.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a
r.
sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026